Tribunal: TJDFT
Processo: 0007376-22.2015.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Homicídio qualificado. Pronúncia. Existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Circunstâncias qualificadoras.

1 - A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP), os quais, demonstrados, mantém-se a pronúncia.

2 - No juízo de pronúncia, somente as qualificadoras que se mostrem totalmente dissociadas do contexto probatório são passíveis de exclusão, pena de se usurpar a competência atribuída ao Tribunal do Júri.

3 - Recurso em sentido estrito não provido.